Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-96.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007771-96.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILDE BENEDITA DA SILVA - CPF: 551.836.111-49 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1007771-96.2018.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.

RECORRIDO: EDILDE BENEDITA DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITOS PREENCHIDOS –ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 C/C 4.093/2015 –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – PREVIVAG – POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA – RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO.

Sobre o pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11 % (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de sentença com recurso cível voluntário
tirado contra a r. sentença que condenou o município recorrente na realização do
enquadramento da recorrida na classe C, nível 9, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Pleiteia a retenção dos 11% do PREVIVAG.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a retenção dos 11% do PREVIVAG.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhimento, isto porque, no pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de
11
% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

Os artigos 41, I e 47, I, ambos da Lei Municipal n° 2.719/2004 dispõem que:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I- de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

(...)

Art. 47 – A arrecadação das contribuições devidas ao PREVIVAG compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I – aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que trata os incisos I e III do art. 41;

Com efeito, em se tratando de verba salarial, tenho por devido o desconto no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, a ser recolhida pelo ente público em prol do contribuinte.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADI’S N. 4357/DF E 4425/DF, EM CONJUNTO COM RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos
juros
e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.
Em se tratando de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de
11
% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
Várzea

Grande
).

(N.U 1006824-42.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
determinar o desconto no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, a ser recolhida pelo ente público em prol do contribuinte
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021